Tribunal: TJDFT
Processo: 0746584-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ALEATÓRIO. DOMICÍLIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, declinou de ofício da competência territorial sob o fundamento de ausência de comprovação idônea do domicílio do autor no Distrito Federal e de caracterização de foro aleatório, determinando a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro. O recorrente sustenta possuir residência em Águas Claras/DF e pleiteia a manutenção do feito no foro local, com apreciação do pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, configura-se ajuizamento em foro aleatório a justificar a declinação de competência de ofício; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o domicílio no Distrito Federal e autorizar o processamento da demanda no foro escolhido, especialmente em causa que envolve direito fundamental à saúde de criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC deve observar sua finalidade de coibir práticas abusivas, sem produzir restrição indevida ao acesso à justiça.
4. O contrato de locação firmado em janeiro de 2025 e a fatura de energia elétrica emitida em nome do representante legal, apresentados no curso do processo, constituem indícios suficientes de residência no Distrito Federal, sobretudo diante da alegação de recente mudança do núcleo familiar.
5. A remessa de medicamento para endereço diverso, por si só, não descaracteriza o domicílio indicado, quando justificada por conveniência logística relacionada ao tratamento contínuo e especializado do menor.
6. Em demandas que envolvem criança e fornecimento de medicamento essencial, a análise da competência territorial deve privilegiar os princípios da proteção integral (art. 227 da CF), da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça.
7. A remessa do feito para outro Estado da Federação, sede da operadora de saúde, revela-se medida desproporcional e potencialmente prejudicial à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional.
8. Não se configura foro aleatório quando há vinculação documental suficiente com o domicílio indicado, devendo ser preservada a competência do foro local para regular apreciação da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC deve respeitar sua finalidade de coibir abusos, não podendo restringir indevidamente o acesso à justiça quando houver indícios suficientes de domicílio no foro escolhido.
2. A existência de documentos contemporâneos, como contrato de locação e fatura de serviço essencial em nome do representante legal, é suficiente para afastar a caracterização de foro aleatório.
3. Em demandas que envolvem fornecimento de medicamento a criança, a definição da competência territorial deve observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, privilegiando a efetividade da tutela jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.